Tribunal: STF
Processo: HC 208675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2021, por Rodrigo Biagioni, advogado, em benefício de Luciano Carlos da Rocha Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 681.464/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.6.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 6.6.2021, pela Juíza de Direito Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, no plantão judiciário da Comarca de Barretos/SP. 



    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2128578-15.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 681.464 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 11.10.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 26.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática de relator fundada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade, visto que a subsequente interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado.



    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 4). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o decreto de prisão não traz qualquer motivação concreta para a prisão, fazendo referência às circunstancias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a não concessão de liberdade provisória à pessoa presa em flagrante por tráfico de drogas é expressiva afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. É inadmissível, em face dessas garantias constitucionais, que alguém possa ser compelido a cumprir pena sem decisão transitada em julgado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “de acordo com a reforma processual procedida pela Lei nº 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4º, parte final, e § 6º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida quando couber no caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. Apoiado nessa premissa, não se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto deixaram de contextualizar, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de segregação da paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, diante da crise mundial provocada pela pandemia do Covid-19, “salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão preventiva – nos casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas –, o exame da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar. Deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor da paciente. (…)



    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente” (sic, fls.8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, no plantão judiciário da Comarca de Barretos/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Os autuados LUCIANO CARLOS ROCHA JÚNIOR e LEONARO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA foram presos em flagrante delito por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva. 



    A Defesa postulou pela liberdade provisória do autuado, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    O delito imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva. 



    Em observância ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. 



    A materialidade está estampada no laudo pericial de fls. 13/16.



    Os policiais militares Gustavo Henrique Hartung e Luís Gustavo Rodrigues narraram terem abordado um veículo em que o autuado Luciano era o motorista e tinha como passageiro Leonardo. Aduziram que com Luciano localizaram a importância de R$ 1.560,00 e outros R$300,00 no interior da bermuda de Leonardo, além de três porções de maconha e uma porção de cocaína, das quais os autuados confessaram a propriedade (fls. 2/4). 



    A testemunha Lucas Rodrigues Bélli confirmou a apreensão dos entorpecentes durante a abordagem policial, as quais pertenciam aos autuados e pretendiam consumi-las juntos em uma festa no dia seguinte (fls. 5). 



    Interrogados perante a Autoridade Policial os autuados confessaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos e alegaram que destinavam-se ao consumo pessoal durante uma festa de aniversário que ocorreria no dia seguinte (fls. 6 e 66). 



    Os fatos denotam a apreensão de significativa quantidade de drogas, além de elevado numerário em dinheiro, circunstâncias que, em sede de cognição sumária não é compatível com a condição de mero usuário sustentada pelos autuados, e denotam possível comercialização de entorpecentes. 



    Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. 



    Em análise da folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos, verifica-se que o autuado Leonardo atualmente se encontra em gozo de liberdade provisória concedida nos autos nº 1500274-04.2019.8.26.0557, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e integral aos finais de semana, circunstância que, diante de sua prisão durante o sábado e com relato de que pretendia passar o final de semana em uma chácara, demonstram o total desrespeito daquele pelas determinações judiciais e a insuficiência de medidas de meio aberto para impedi-lo de nova recidiva criminosa. 



    De igual modo, a despeito da tenra idade de Luciano, afere-se que ostenta múltiplas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Olímpia, por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e com imposição de medidas socioeducativas, o que demonstra sua proximidade e habitualidade em condutas ilícitas (fls. 67/75). 



    Além disso, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. 



    Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 



    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. 



    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão” (decisão obtida no Habeas Corpus n. 206.036, impetrado em benefício do corréu Leonardo César Silva de Oliveira, fls. 91-93, e-doc. 2). 



    8. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 16.7.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2128578-15.2021.8.26.0000.



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar'(fls. 14-15): (…)



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'' 



    No presente caso, a significativa quantidade de drogas e o elevado numerário em dinheiro apreendidos (24,50g de maconha, 4,87g de cocaína e R$ 1.560,00) e a existência de prévias condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, tendo já sido aplicadas medidas socioeducativas, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    O registro de ato infracional praticado pelo agravante, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 533.898/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 19/12/2019; HC n. 568.436/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 3/6/2020).' 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc.8).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, em razão de ter o paciente “múltiplas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Olímpia, por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e com imposição de medidas socioeducativas, o que demonstra sua proximidade e habitualidade em condutas ilícita” (Habeas Corpus n. 206.036/SP, fls. 92-93, e-doc. 2).



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora